Tribunal: TJDFT
Processo: 0702373-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0702373-05.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, VILMAR NUNES DA SILVA CANGERANA, ALEF NUNES DOS SANTOS, WILDESON NUNES DA SILVA CANGERANA, TAINA NUNES DOS REIS, RAIMUNDA NUNES DA SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL (Id 50003096), assim como por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A (Id 50336035). Por essa razão, determino à diligente Secretaria da c. 1a Turma Cível que adote as providências para retificar a autuação, constando como embargantes tanto o DISTRITO FEDERAL como NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. Ato contínuo, proceda-se à intimação da parte embargada, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, para manifestação sobre os embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL e por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora